Tribunal: TJSP
Processo: 1003314-62.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
MANDATO – Serviços advocatícios – Pretensões de recebimento de valores retidos e de indenização de dano moral julgadas procedentes – Preliminares de inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido afastadas – Preliminar de decurso do prazo prescricional já resolvida em decisão anterior, em relação à qual se operou a preclusão – Prova pericial grafotécnica que concluiu pela

Ementa:
MANDATO – Serviços advocatícios – Pretensões de recebimento de valores retidos e de indenização de dano moral julgadas procedentes – Preliminares de inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido afastadas – Preliminar de decurso do prazo prescricional já resolvida em decisão anterior, em relação à qual se operou a preclusão – Prova pericial grafotécnica que concluiu pela autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor nos instrumentos contratuais – Retenção indevida de parte do numerário levantado pelo advogado – Violação pelo advogado do disposto no artigo 668, do Código Civil – Dano moral caracterizado – Sanções por litigância de má-fé mantidas – Apelação não provida.